Tribunal: TJMT
Processo: 0000666-41.2017.8.11.0028
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000666-41.2017.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR - CPF: 025.065.241-26 (AGRAVANTE), CAROLINA MONTEIRO FERREIRA - CPF: 038.120.601-75 (ADVOGADO), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (AGRAVADO), ROGELHO MASSUD JUNIOR - CPF: 164.631.021-72 (ADVOGADO), RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 43295/2017 – J. em 14.09.2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ROBERTO PEREGRINO MORALES JUNIOR contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível em razão da rediscussão de matéria preclusa.

A referida decisão seguiu ementada nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC) (TJMT, Ap 43295/2017 – J. em 14.09.2017).
”

Em resumo, defende o desacerto da decisão agravada porquanto não há que se falar de preclusão temporal, já que o Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de discutir a assistência judiciária gratuita não teve o mérito julgado.

Reitera que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, no termos que dispõe a Lei 1060/50, conforme declaração de hipossuficiência financeira, novamente acostada aos autos.

Forte nesse argumento, busca a reconsideração da decisão agravada ou, sucessivamente, que seja o feito submetido à apreciação do Colegiado.

Contraminuta, de ID 31530981, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consigno que, da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

A parte recorrente insurge-se quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do recurso em razão da preclusão da matéria – discussão quanto à assistência judiciária gratuita indeferida, ausência de recolhimento das custas e preparo.

Nas razões do recurso, assegura que não há que se falar da preclusão temporal, já que o Agravo de Instrumento interposto com a finalidade de discutir a assistência judiciária gratuita não teve o mérito julgado.

Reitera que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, no termos que dispõe a Lei 1060/50, conforme declaração de hipossuficiência financeira, novamente acostada aos autos.

Sem razão o recorrente.

O apelante requereu na petição inicial a concessão dos benefícios da assistência judiciária e, após oportunizada a comprovação da alegada hipossuficiência, tal pedido restou indeferido pelo Julgador
a quo
.

Contra essa decisão interlocutória foi interposto o Recurso de Agravo de Instrumento no 1004211-89.2017.8.11.0000, de relatoria do Excelentíssimo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que teve o seu provimento negado.

Em decorrência disso, por não ter a parte demandante prosseguido com sua peregrinação, a decisão que indeferiu as benesses da assistência judiciária restou acobertada pela preclusão, não cabendo, agora, em sede de apelação, reabrir discussão dessa causa.

Acerca do tema, colaciono os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Preclusão temporal
. Ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular” (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 388).

Para a hipótese, incide a regra estabelecida pelo art. 507 do CPC, no sentido de ser “
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
, bem como a regra do art. 505 da mesma lei processual que assevera que
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”
.

Imperioso salientar que nova discussão sobre o beneplácito da assistência judiciária somente seria aceita caso houvesse a comprovação da existência de fato novo superveniente, que ensejasse a modificação da sua condição econômica outrora analisada, ônus do qual, a parte recorrente, não se desvencilhou.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESOLUÇÃO CONTRATUAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - PRECLUSÃO TEMPORAL - INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - NEGADO SEGUIMENTO À APELAÇÃO. Indeferido o pedido de justiça gratuita, e não tendo a parte recorrido desta decisão, opera-se a preclusão temporal, sendo defeso em sede de apelação reabrir a discussão desta causa.”
(Ap, 119131/2015, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/06/2015, Data da publicação no DJE 02/07/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – MULTA CONTRATUAL – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CC – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE BENEFICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme a exegese do artigo 413 do Código Civil, a multa contratual pode ser reduzida, caso verificada a sua excessividade. Deferida a assistência judiciária em sede de decisão interlocutória e não interposto o recurso cabível, resta preclusa a matéria, salvo se comprovada a posterior alteração do panorama financeira da parte beneficiária.”
(Ap 17668/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/08/2013, Publicado no DJE 10/09/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, POR NÃO TER, A PARTE AUTORA, RECOLHIDO AS DESPESAS DO PROCESSO – REDISCUSSÃO SOBRE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO ANTERIORMENTE INDEFERIDO, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PANORAMA FINANCEIRO DA PARTE – QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte não recorreu, no momento oportuno, da decisão que indeferiu o seu pedido de assistência judiciária, e não comprovou a ocorrência de fato novo superveniente, essa questão encontra-se coberta pelo manto de preclusão (art. 507 do CPC/15)”
. (
Ap 43295/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017
).

Portanto, ao que se extrai é que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020